Tribunal: STF
Processo: ARE 936093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, é matéria que não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013.



    2. A discussão sobre a submissão de sociedade empresária ao regime de substituição tributária cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.